Tribunal: TJDFT
Processo: 0717305-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE.
1. Cabível a penhora de parte do salário para pagamento de honorários advocatícios, haja vista se tratar de verba de natureza alimentar, no caso R$ 1.047,46.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.